Tribunal: TJSP
Processo: 2100626-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercícios de 2017 e 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário. Descabimento. Precedentes desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000191068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100626-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO ITAÚ S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32490 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2100626-95.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU.
Exercícios de 2017 e 2018. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Sujeição
passiva
do
credor
fiduciário.
Descabimento. Precedentes desta Corte. Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 83/86 dos autos
de origem) que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal para
cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 e 20181, afastando alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário.
Sustenta que não pode o credor fiduciário ser considerado
contribuinte do IPTU, por não ostentar a propriedade ou domínio útil do imóvel.
Aduz que no contrato de alienação fiduciária em garantia
somente a propriedade resolúvel é conferida ao credor, que não assume condição
de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN, tratando-se de terceiro estranho ao
fato gerador da obrigação.
Defende a aplicação do §8o, art. 27 da Lei 9.514/97, bem como
do art. 1.368-B do Código Civil, que preveem a responsabilização do credor
fiduciário somente a partir da consolidação da propriedade.
Pede reforma.
Indeferida a liminar pelo Relator sorteado (fls. 57/61), houve
apresentação de contraminuta (fls. 65/76).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Conforme matrícula imobiliária acostada às fls. 68/70 dos autos
da execução fiscal, o agravante figura como credor fiduciário do imóvel tributado
1 Proc. no 1593640-43.2019.8.26.0090; valor em 1.10.2019: R$ 6.142,86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R. 8, M. 203.470), adquirido mediante instrumento particular de compra e venda
por Edgard Alves dos Santos Junior e sua mulher, Rita Patrícia Campos de Souza
Santos.
A alienação fiduciária confere apenas a propriedade resolúvel, o
que afasta a condição de contribuinte relativamente ao imposto incidente sobre o
bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Imóvel construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
2 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta Corte Reconhecimento9 - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”3
Assim, de rigor a reforma da decisão atacada para excluir o
agravante do polo passivo da execução, que deve prosseguir em face do devedor
fiduciante, que já figura no título executivo.
Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade,
condena-se o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da execução (R$ 6.143,00 em 25.10.2019).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09553
Agravo de Instrumento no 2100626-95.2020.8.26.0000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: EDGARD ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Fernando de Arruda Silveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante

Pleito de reforma da decisão Não cabimento Agravante que detém a
propriedade resolúvel sobre o bem, situação que o caracteriza como
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos termos do art. 34 do
CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) Exceção de pré-executividade
que merece, de fato, ser rejeitada
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a r. decisão (fls. 83/86 dos autos principais), proferida
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de São
Paulo em face do agravante e de Edgard Alves dos Santos Junior, que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por aquele.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/14), em
síntese, sua ilegitimidade de parte passiva, pois, na qualidade de credor
fiduciário, não pode ser considerado contribuinte do IPTU, já que não ostenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade ou o domínio útil do imóvel. Aduz não ser possuidor a qualquer
título, uma vez que na alienação fiduciária o domínio é apenas resolúvel.
Sustenta não possuir quaisquer elementos inerentes à propriedade de fato.
Afirma que a Lei Federal no 9.154, de 20/11/1.997, dispõe que a
responsabilidade tributária no caso de alienação fiduciária de bens imóveis
compete unicamente ao devedor fiduciante, no caso, o interessado. Aduz que o
agravado não pode criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos no artigo 128 do Código Tributário Nacional
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Afirma não ser responsável solidário
pelo pagamento do imposto decorrente de bem imóvel alienado fiduciariamente.
Com tais argumentos pediu a concessão da antecipação
da tutela recursal, para suspender o curso da ação de execução fiscal, obstando
qualquer ato de constrição patrimonial, para que, ao final, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão
atacada (fls. 13/14).
A antecipação da tutela recursal foi indeferida em segunda
instância, por este Relator (fls. 21/24).
Em contraminuta (fls. 33/43), alega o agravado, em
síntese, que o agravante se qualifica como titular da propriedade do bem
imóvel alienado fiduciariamente e, portanto, seria responsável solidário da
obrigação tributária. Pondera que na alienação fiduciária há transferência, ainda
que resolutiva, de propriedade do bem para o agravante.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Consta dos autos que o agravado executa IPTU dos
exercícios de 2.017 e 2.018, referente ao imóvel localizado na Rua Antonio
Aggio no 197, apartamento 81, Jardim Ampliação, São Paulo/SP, no valor de
R$ 6.142,86 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).
Extrai-se
dos
autos
que
o
interessado
alienou
fuduciariamente o imóvel ao agravante, de maneira que este detém a
propriedade resolúvel do bem, cuja posse está desdobrada entre o
interessado, na condição de devedor fiduciante e possuidor direto, e o
agravante, na condição de credor fiduciário e possuidor indireto do bem.
Assim, detendo o agravante propriedade resolúvel do
imóvel, isto já é o bastante para inferir que este é contribuinte do imposto, nos
termos do artigo 34 da Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)4.
Ademais, em que pese a disposição do artigo 27,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 9.514, de 20/11/1.9975, entendo que a referida
lei ordinária não poderia ter contrariado o artigo 34 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966 já citado em nota de rodapé),
recebido como lei complementar pelo ordenamento constitucional vigente,
sob pena de incorrer em ilegalidade.
4 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título. (negritei)
5 Art. 27. (...)
§8o. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, cabe à lei complementar dispor a respeito de
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, conforme
previsão no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal6, de
maneira que a legislação ordinária supracitada não poderia dispor a respeito do
sujeito passivo do IPTU nos contratos de alienação fiduciária.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO
DE CREDOR FIDUCIÁRIO DO IMÓVEL DESCABIMENTO Entidade bancária que
detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do
imposto Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN
Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em
matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da
CF/88

Precedentes

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1000598-11.2019.8.26.0053; Rela. Desa. Mônica Serrano; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
07/11/2.019; Data de Registro: 22/01/2.020)
Portanto, não há como reconhecer a ilegitimidade de parte
passiva do agravante.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r.
6 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III. estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a. definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
147DEE43
5
9
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
F79AF8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2100626-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.